Tribunal: TJSP
Processo: 1010920-13.2016.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373264
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010920-13.2016.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante SIGUEKO
OBARA DOS SANTOS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010920-13.2016.8.26.0048 -Voto no 33.766
2
APELAÇÃO 1010920-13.2016.8.26.0048.
COMARCA: ATIBAIA.
APTE.: SIGUEKO OBARA DOS SANTOS.
APDO.: MUNICÍPIO DE ATIBAIA.
VOTO 33.766.
EMENTA: APELAÇÃO. Verba honorária. Pedido de desistência formulado pelo apelante.
Perda de objeto caracterizada. Recurso
prejudicado.
Trata-se de apelação (folhas 124 a 138)
interposta
por
Sigueko
Obara
dos
Santos
à
respeitável sentença (folhas 121 a 123) pela qual, a
propósito de ação com o escopo de obrigação de fazer
consistente no fornecimento de insumos promovida por
ele contra o município de Atibaia, se julgou
parcialmente procedente o pedido.
Esse recorrente, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) insurgir-se tão somente em
relação ao valor fixado a título de verba honorária;
b) ser desproporcional e desarrazoado o montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010920-13.2016.8.26.0048 -Voto no 33.766
3
estabelecido (R$ 500,00); c) não ter sido observado
o artigo 85 do Código de Processo Civil; d)
consideração aos arestos colacionados; e) assim, que
sejam majorados os honorários advocatícios.
Certificou-se o decurso do prazo para
apresentação de resposta (folhas 142).
Não se concedeu a objetivada gratuidade
de Justiça ao ilustre causídico, dada a ausência de
comprovação
acerca
da
alegada
hipossuficiência
financeira (folhas 205 e 206).
Sobreveio expediente (folhas 210), pelo
qual manifestada a intenção do apelante em desistir
do recurso.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se julgar prejudicado este apelo.
Com
efeito,
consoante
sobredito,
houvera pedido de desistência formulado pelo ora
apelante em relação a esta apelação (folhas 210).
Nesse
passo,
e
dado
tratar-se
a
desistência do recurso de prerrogativa do recorrente
que independe de manifestação da parte contrária, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010920-13.2016.8.26.0048 -Voto no 33.766
4
rigor a correspondente homologação.
Dessa forma, verificada a perda de
objeto, prescindível analisar-se o conteúdo das
alegações desse apelante.
À vista do exposto, julga-se prejudicado
este recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.